Tribunal: TJMT
Processo: 1026963-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026963-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), EUJACIO ANTONIO DE BRITTO - CPF: 551.407.341-68 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. USO IRREGULAR DE FOGO EM ÁREA RURAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PERIGO DE DANO INVERSO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EUJÁCIO ANTÔNIO DE BRITO contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Anulatória de Multa Administrativa, indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade de multa ambiental no valor de R$ 1.945.150,80 e liberar a área rural embargada. A autuação foi motivada pela suposta
prática de uso irregular de fogo em 648,38 hectares da propriedade rural "Fazenda Santa Clara", localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) definir se a responsabilidade administrativa ambiental, no caso concreto, está adequadamente fundamentada em prova do nexo causal entre a conduta do agravante e o dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O Agravante apresentou elementos que conferem verossimilhança à alegação de que o incêndio decorreu de falha em equipamento da concessionária de energia elétrica, como reclamação administrativa e boletim de ocorrência lavrados no mesmo dia do evento, além de registros fotográficos.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação do elemento volitivo (dolo ou culpa) e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental, nos termos da jurisprudência do STJ (
EREsp
no 1318051).

O auto de infração impôs responsabilidade ao proprietário sem a demonstração mínima de culpa ou de diligência investigativa para apurar a origem do incêndio, o que contraria o devido processo legal e a jurisprudência do TJMT.

O perigo de dano resta configurado pela paralisação prolongada da atividade agropecuária, embaraçando o acesso a crédito rural e afetando a função social da propriedade, caracterizando risco de dano reverso.

A concessão da tutela de urgência não implica irreversibilidade, pois eventual responsabilização futura permitirá o restabelecimento das sanções e a reparação do dano ambiental.

Os argumentos do Estado não infirmam a plausibilidade do direito invocado, sobretudo pela ausência de prova técnica robusta do alegado nexo causal e pela não juntada do relatório mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, demandando prova do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental.

A ausência de diligência administrativa para apuração da origem do dano ambiental impede a imputação automática de responsabilidade ao proprietário da área afetada.

O perigo de dano inverso, decorrente da paralisação prolongada da atividade rural, autoriza a suspensão de sanções ambientais antes da apuração definitiva dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300;

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
no 1318051, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Turma,
publ
. 08.05.2019; TJMT, Apelação no 1000268-71.2018.8.11.0051, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, j. 25.10.2022; TJMT, Apelação no 1013461-96.2020.8.11.0015, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, j. 04.10.2022; TJMT, AI no 1011236-51.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por EUJÁCIO ANTÔNIO DE BRITTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1007148-65.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido liminar formulado pelo ora Agravante.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória proposta pelo Agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do Auto de Infração no 1161003024/2024, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, que imputou ao autor a prática de infração ambiental consistente no uso irregular de fogo em área agropastoril correspondente a 648,38 hectares, com aplicação de multa no valor de R$ 1.945.150,80 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos) e imposição de termo de embargo sobre a propriedade rural denominada "Fazenda Santa Clara", localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O Agravante pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança da multa aplicada no Procedimento Administrativo no 003749/2024 e a imediata liberação da área rural embargada até o julgamento final da demanda. Contudo, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que o laudo de inspeção elaborado pela equipe de fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT) em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT) demonstrou a ocorrência de 107 (cento e sete) focos de calor na propriedade durante o ano de 2024, sendo 44 fora do período proibitivo e 62 durante a vigência do período proibitivo.

Irresignado com a decisão, o Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental verificado, uma vez que o incêndio teria se originado de um curto-circuito no transformador da rede de energia elétrica
da concessionária Energisa, conforme comprovado por reclamação administrativa realizada no mesmo dia do evento e boletim de ocorrência; (
ii
) a ausência de qualquer elemento indiciário no procedimento administrativo que demonstre ter sido o Agravante o responsável pela infração ambiental; (
iii
) a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, que exige a comprovação de dolo ou culpa e do nexo causal entre a conduta e o dano; (
iv
) a ocorrência de grave dano de difícil reparação, uma vez que o embargo da propriedade, que já perdura há quase um ano, impede o desenvolvimento das atividades agropecuárias, a obtenção de renda e o acesso ao crédito rural.

Em decisão monocrática de minha lavra, deferi o efeito ativo pleiteado para suspender a exigibilidade da multa aplicada no Procedimento Administrativo no 003749/2024 e determinar a imediata liberação da área rural objeto do embargo, até o julgamento final do presente recurso.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
318322383), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta, em síntese, que: (i) o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado desconstituí-lo mediante prova robusta em contrário; (
ii
) a responsabilidade por infrações ambientais é multifacetada e abrange diversas formas de participação e vinculação com a área afetada; (
iii
) o Relatório Técnico no 0000013396 demonstra tanto a materialidade quanto a autoria do dano ambiental; (
iv
) os documentos apresentados pelo Agravante são unilaterais e não possuem o condão de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; (v) a
pretensão do Agravante encontra óbice no princípio da independência entre os poderes.

O Ministério Público Estadual, em parecer de I
d
320112860, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia em exame, conforme já delineado na decisão monocrática que deferiu o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, gravita em torno da verificação da presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão de tutela de urgência, à luz do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

A tutela provisória, cumpre salientar, é instrumento processual destinado a assegurar a utilidade da prestação jurisdicional e a impedir que a demora natural do processo comprometa a efetividade do provimento final. Em outras palavras, visa preservar o resultado útil da demanda, garantindo que a demora inerente ao trâmite processual não venha a causar dano grave ou de difícil reparação.

No caso em tela, a análise minuciosa dos autos evidencia a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo Agravante.

Da probabilidade do direito

Em sede de cognição sumária,
verifica-se que
o Agravante logrou êxito em carrear aos autos elementos probatórios aptos a conferir
plausibilidade à sua tese defensiva de ausência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso que motivou a lavratura do auto de infração ambiental.

Com efeito, consta dos autos que o Agravante, no mesmo dia em que ocorreu o incêndio (18/09/2024), protocolizou reclamação junto à concessionária Energisa, relatando falha em transformador instalado na rede elétrica. Tal registro encontra-se arquivado na tela de leitura da Unidade Consumidora e foi adequadamente juntado ao processo.

Além disso, foram acostados boletim de ocorrência e registros fotográficos demonstrando visível oxidação de peça no interior do transformador, indicando provável fuga de energia que teria culminado no incêndio, o qual atingiu a propriedade rural. Embora não se trate de prova definitiva, tais elementos — à luz do juízo de verossimilhança que orienta a análise das tutelas provisórias — são suficientes para robustecer a tese de que o incêndio
pode ter decorrido
de falha no equipamento da concessionária de energia elétrica e não de qualquer conduta dolosa ou culposa atribuível ao proprietário da área.

Ressalte-se que, no campo do Direito Ambiental, é assente a compreensão segundo a qual a
responsabilidade administrativa
possui natureza subjetiva, exigindo-se, portanto, a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano verificado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina a esse respeito:

“
A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
.”

(
EREsp
no 1318051 - 1a Turma – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, publicado em 08.05.2019 – destaquei).

No presente caso, não se vislumbra, ao menos nesta fase processual inicial, prova mínima que vincule a ação ou omissão do Agravante ao incêndio que deflagrou a autuação. Ao revés, tudo indica tratar-se de evento decorrente de falha técnica em equipamento pertencente à concessionária de energia elétrica.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade
, o que tem norteado decisões no sentido de prevalecer a conduta administrativa em sede
de análise dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência contra as autuações de natureza ambiental
. Todavia, como bem ressalta a doutrina clássica e a jurisprudência consolidada, essa presunção é
relativa (
juris tantum
)
e pode ser ilidida por prova em sentido contrário, notadamente quando a parte apresenta elementos objetivos capazes de gerar dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade da infração imputada.

Cumpre destacar, ainda, que não há, no auto de infração ou no termo de inspeção, qualquer menção a diligências complementares destinadas a identificar a verdadeira origem do incêndio ou ouvir eventuais
testemunhas
.

O fiscal ambiental limitou-se a imputar responsabilidade ao proprietário do imóvel rural, de forma meramente objetiva, o que contraria frontalmente a jurisprudência consolidada
e, no caso em apreço, ganha especial relevo diante
da protocolização de reclamação formulada pela parte recorrente à empresa concessionária de serviços de abastecimento de energia elétrica
sobre a origem do incêndio em questão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado autuações ambientais baseadas em presunções ou imputações genéricas:

“APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA –
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-MT 10002687120188110051 MT, Rel. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Julg
. 25/10/2022, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo,
Publ
. 09/11/2022 – destaquei.)

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
SANÇÃO POR REALIZAÇÃO DE QUEIMADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-MT 10134619620208110015 MT, Rel. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
Julg
. 04/10/2022, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo,
Publ
. 25/10/2022 – destaquei.)

Cumpre enfatizar, ademais, que
a mera condição de proprietário ou possuidor do imóvel rural não autoriza, por si só, a imputação de responsabilidade administrativa pelo evento danoso, sob pena de se instaurar uma verdadeira responsabilidade objetiva incompatível com a natureza sancionatória do Direito Administrativo Ambiental. O ordenamento jurídico exige que a autuação seja lastreada em elementos técnicos concretos e diligências mínimas capazes de estabelecer a necessária correlação entre a conduta e o resultado lesivo, não bastando presunções ou imputações automáticas.

A ausência de apuração minuciosa, com a devida identificação da origem do fogo, a oitiva de testemunhas e a análise circunstanciada dos fatos, evidencia
, neste caso em análise,

a fragilidade do procedimento administrativo sancionador, tornando-o vulnerável ao controle jurisdicional e à nulidade. Tal compreensão, aliás, harmoniza-se com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, que impõem à Administração Pública o dever de instruir adequadamente seus atos punitivos, sobretudo
quando deles decorrem severas restrições a direitos de propriedade e de exercício de atividade econômica.

Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

O perigo da demora mostra-se igualmente presente. A manutenção da multa ambiental e do embargo da área rural impacta de forma direta e gravosa a atividade econômica desenvolvida pelo Agravante, inviabilizando a exploração agropecuária da propriedade e impedindo o acesso a linhas de crédito rural — conforme comprovado pelo e-mail da instituição financeira acostado aos autos.

Trata-se de medida que compromete não apenas a função social da propriedade, mas também a subsistência de famílias que dela dependem. Cumpre frisar que o embargo já perdura por quase um ano, com efeitos econômicos e sociais inegáveis.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu, em diversas oportunidades, que o perigo de dano, nessas circunstâncias, é invertido — ou seja, a manutenção do embargo antes da comprovação da autoria e da responsabilidade ambiental pode gerar dano de difícil reparação ao produtor rural, sem impedir que, ao final, se constatada a responsabilidade, sejam restabelecidas as sanções:

“
ANULATÓRIA - DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E VEGETAÇÃO NATIVA - SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO -
POSSIBILIDADE - AUTORIZAÇÃO DE REFORMA E LIMPEZA - RELATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS QUE CORROBORA AS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA - PERIGO DE DANO INVERSO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-MT 10112365120208110000 MT, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Julg
. 24/08/2021, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo,
Publ
. 08/10/2021 – destaquei.)

Ressalte-se, ademais, que a concessão da tutela de urgência, no caso concreto, não implica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Se ao final restar comprovada a responsabilidade do Agravante pelo dano ambiental, nada impede que a multa seja restabelecida e que se imponham medidas de reparação ambiental, inclusive com eventual reflorestamento da área.

Da análise das contrarrazões

Os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso nas contrarrazões não se mostram suficientes para infirmar as razões que amparam a concessão da tutela de urgência. A presunção de legitimidade do auto de infração, repita-se, é relativa. Ademais, o alegado Relatório Técnico no 0000013396 não foi sequer juntado aos autos, inviabilizando qualquer exame de seu conteúdo.

Ademais, o argumento de que a responsabilidade por infrações ambientais é multifacetada e abrange diversas formas de participação e vinculação com a área afetada não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano verificado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
, conforme mencionado acima.

De igual modo, a invocação do princípio da separação dos poderes não subsiste, pois a atuação do Poder Judiciário na análise da legalidade dos atos administrativos decorre diretamente do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura o controle jurisdicional de lesão ou ameaça a direito.

Em face do exposto
CONHEÇO
do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão monocrática desta Relatoria
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, determinando a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Procedimento Administrativo no 003749/2024, instaurado mediante a lavratura do Auto de Infração no 1161003024/2024, bem como a
imediata liberação da área rural objeto do embargo
, até o julgamento final da demanda principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025